Tribunal: STF
Processo: ARE 666294
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia analisada no RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 25/03/2010, em que se discutia os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, foi recusada por ausência de repercussão geral. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “O Colégio Recursal, por votação unânime, não conheceu do recurso, nos termos do voto da lavra do Meritíssimo Juiz Relator, que fica fazendo parte integrante deste acórdão. Voto do Relator: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Consoante entendimento firmado na jurisprudência, a qual filiamo-nos, o sistema do Juizado Especial não faculta a interposição de recursos contra as decisões interlocutórias – aliás, entendimento sumulado neste Colégio Recursal. Com efeito, o ajuizamento de agravo de instrumento ou ação de mandado de segurança fazendo para substituir o referido recurso, não entra respaldo legal. (…) Com efeito, pelo meu voto, não conhecido o recurso e denegado seu seguimento ante a incompatibilidade com o sistema recursal dos Juizados Especiais Cíveis.”



    3. Agravo regimental desprovido.